Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-64.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANTO DA CACHACA LTDA - CNPJ: 39.813.301/0001-70 (EMBARGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CORREÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, afastando a condenação por lucros cessantes e reduzindo os danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00. Alega omissões e contradições quanto à sucumbência recíproca, honorários, Código de Defesa do Consumidor, exercício regular de direito e responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) fixação dos honorários diante da sucumbência recíproca; (ii) majoração dos honorários em sede recursal; (iii) omissão sobre o CDC; (iv) análise do exercício regular de direito; e (v) contradição entre reconhecimento de dano moral e afastamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já contemplou a sucumbência recíproca e o rateio das custas, não havendo omissão quanto aos honorários.

4.

A majoração dos honorários para 15% é indevida, pois o recurso foi parcialmente provido (STJ, Tema 1.059).

5.

Houve omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, tese não enfrentada de forma expressa, violando o dever de fundamentação (CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).

6.

A tese de exercício regular de direito foi afastada ao se reconhecer a ilicitude do bloqueio unilateral, ainda que sem citação expressa do art. 188, I, do CC.

7.

Não há contradição entre o reconhecimento de dano moral e o afastamento de lucros cessantes, que exigem prova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir os honorários, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

9.

A tentativa de rediscussão do mérito e o prequestionamento genérico não autorizam o uso dos embargos (CPC, art. 1.022).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86; 489, § 1o; 1.022; CC, arts. 188, I; 421 e 422; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.059; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, afastando a condenação relativa aos lucros cessantes e reduzindo a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

A embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado quanto à aplicação do instituto da sucumbência recíproca, à fixação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Alega omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, quanto à tese de exercício regular de direito e à contradição interna quanto à responsabilidade civil.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões (ID. 322253353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca, incorreu em contradição e omissão ao não fixar os honorários advocatícios devidos pela parte embargada aos procuradores da embargante, em decorrência da sua sucumbência.

Contudo, o aresto foi claro ao estabelecer no dispositivo: "
Em razão da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais sejam rateadas em partes iguais
”, de modo que evidencia que o colegiado reconheceu a sucumbência de ambas as partes, autora e ré, na proporção de 50% para cada uma, em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil.

A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes já está devidamente contemplada no acórdão, não havendo omissão a ser sanada. Apenas para maior clareza, esclareço que o rateio das custas processuais deve ser realizado entre ambas as partes, autora e ré, na proporção de 50% para cada uma, sobre o valor da condenação (R$10.000,00).

Infere-se que se trata dos honorários advocatícios sucumbenciais, não às custas, cuja repartição segue a regra do rateio em partes iguais.

A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes já está devidamente contemplada no acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, a embargante questiona a majoração do percentual dos honorários de 10% (fixado na sentença) para 15% (fixado no acórdão), argumentando que tal elevação seria contraditória com o resultado do julgamento, considerando que a embargante obteve significativo êxito em seu recurso de apelação.

Neste aspecto, o artigo 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal apenas quando o recurso for desprovido ou não conhecido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.059), firmou o entendimento de que não se aplica a majoração quando o recurso for provido, ainda que parcialmente.

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pela embargante foi parcialmente provido, com significativo êxito para a recorrente, que logrou afastar integralmente a condenação por lucros cessantes e reduzir pela metade a condenação por danos morais. Portanto, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte que obteve êxito em seu recurso.

Noutro giro, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão.

Ao longo do voto condutor, em momento algum se fez referência expressa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tampouco houve menção ao art. 2o ou ao art. 14 do referido diploma. A única norma material expressamente citada foi o Código Civil, em seus artigos 421 e 422, no contexto da vedação à retroatividade de cláusulas contratuais e da análise da boa-fé objetiva.

A simples citação de jurisprudência não supre o dever constitucional e legal de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1o, IV, do CPC), além disso, o precedente citao trata-se tão somente sobre “
5. A interrupção abrupta das atividades durante evento de grande porte comprometeu a credibilidade e a reputação do empreendimento, configurando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.”

No mais, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) como causa excludente de ilicitude.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ilicitude da conduta da embargante, afirmando expressamente que "o bloqueio unilateral e imotivado da conta digital e do terminal de pagamento eletrônico, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e transparência".

Ademais, destacou que "é fato incontroverso nos autos que a transação objeto da demanda ocorreu em 27 de janeiro de 2021, e que o contrato de adesão que contém as cláusulas alegadas pela parte ré foi assinado somente em 10 de fevereiro de 2021", o que evidencia a impossibilidade de aplicação retroativa de cláusulas contratuais para justificar o bloqueio.

Portanto, embora não tenha havido menção expressa ao artigo 188, I, do Código Civil, enfrentou adequadamente a questão da licitude da conduta, afastando a tese de exercício regular de direito ao reconhecer o caráter abusivo e injustificado do bloqueio.

Por fim, a embargante aponta contradição interna no acórdão, que teria reconhecido o abalo à atividade empresarial como fundamento do dano moral, mas negado o reflexo econômico natural desse abalo ao afastar a condenação por lucros cessantes.

O dano moral à pessoa jurídica, conforme pacificado na Súmula 227 do STJ, relaciona-se à ofensa à sua honra objetiva, à sua imagem e reputação no mercado, independentemente de comprovação de prejuízo material. Já os lucros cessantes, por sua natureza, exigem comprovação específica e robusta dos ganhos que deixaram de ser auferidos em razão do ato ilícito.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o bloqueio indevido afetou a credibilidade comercial da embargada, configurando dano moral indenizável. Contudo, quanto aos lucros cessantes, entendeu que "os documentos apresentados não possuem o rigor técnico-contábil necessário para formar convicção segura acerca do montante que, de fato, teria deixado de ser obtido".

Não há contradição nesse raciocínio, mas sim distinção entre diferentes categorias de danos que possuem requisitos probatórios distintos.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para retificar o percentual dos honorários advocatícios devidos, reduzindo-o de 15% para 10% sobre o valor da condenação, em razão do provimento parcial do recurso de apelação, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.059.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025